Tribunal: TRF3
Processo: 5018351-47.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Inteiro teor:
930/1197)

5018351-47.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 30/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

Intimação via sistema DATA: 30/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA APURAÇÃO DE EVENTUAL ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - INDISPONIBILIDADE DE BENS - PERICULUM IN MORA PRESUMIDO ILEGITIMIDADE PASSIVA - INDISPONIBILIDADE DE BENS - ARTIGO 7o, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI No 8.429/92 - ALCANCE: INCLUSÃO DA MULTA CIVIL.

1 A indisponibilidade é cabível quando da identificação, em juízo preliminar, de ato de improbidade que cause lesão ao patrimônio público ou que enseje enriquecimento ilícito, pelos réus.

2. A decretação da cautelar independe de dilapidação patrimonial, pelos réus: o “periculum in mora” é reverso, em favor da Sociedade. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no regime de julgamento repetitivo.

3. A postulação está em linha de harmonia com o sistema racional da Lei de Improbidade Administrativa. Nas hipóteses da Seção III, como não há prejuízo patrimonial ao Erário ou enriquecimento ilícito do infrator, a sanção econômica é a multa.

4. No caso concreto e nessa análise inicial, verifica-se que a petição inicial relata a prática, em tese, de atos de improbidade administrativa que implicaram lesão ao erário.

5. Não parece justificável, todavia, a fixação do valor da multa em valor superior ao do suposto dano ao Erário. A Lei de Improbidade Administrativa tem eficiente sistema punitivo. A elevação do valor da multa, ao lado das demais sanções, precisa ser objeto de justificação razoável, compatível com a eventual gravidade dos fatos.

6. Agravo de instrumento provido, em parte, para autorizar a constrição, no valor de uma vez o custo do projetado dano ao Erário. Agravo interno prejudicado.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5018351-47.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

AGRAVANTE: FANAVID FABRICA NACIONAL DE VIDROS DE SEGURANCA LTDA.

Advogado do(a) AGRAVANTE: MATILDE GLUCHAK - SP137145-A

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5018351-47.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

AGRAVANTE: FANAVID FABRICA NACIONAL DE VIDROS DE SEGURANCA LTDA.

Advogado do(a) AGRAVANTE: MATILDE GLUCHAK - SP137145-A

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A Senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, em ação civil pública para apuração de eventual ato de improbidade administrativa, decretou a indisponibilidade dos bens dos réus para garantia do ressarcimento ao erário e da multa civil, arbitrada em duas vezes o valor do dano.

FANAVID FABRICA NACIONAL DE VIDROS DE SEGURANÇA LTDA., ora agravante, afirma que não seria possível a decretação da indisponibilidade: não teria sido provada a existência de risco ou prejuízo na demora. A indisponibilidade teria natureza cautelar e, portanto, se sujeitaria à exigência de prova do “periculum in mora”, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil.

Aduz que teria sido incluída na ação civil pública na qualidade de beneficiária dos atos tido por ímprobos: segundo relato ministerial, a agravante teria obtido parcelamento irregular. Com a sua exclusão do parcelamento, já não poderia ser qualificada como beneficiária, nos termos do artigo 3o, da Lei Federal no. 8.429/92.

Aponta a inexistência de lesão ao erário: a agravante teria sido excluída do parcelamento, com consequente exigência de todo o tributo devido.

Sustenta que a indisponibilidade não poderia incidir sobre o montante da multa civil, arbitrado pelo Ministério Público.

O pedido de antecipação da tutela foi deferido, em parte (ID 85108178).

Resposta (ID 94415488).

Agravo interno (ID 94785546), no qual a agravante reitera a inexistência de “periculum in mora” que pudesse justificar a decretação da indisponibilidade.

Em 14 de janeiro de 2020, a agravante requereu o adiamento da sessão porque "está aguardando a vinda de documentos novos e relevantes ao deslinde da lide que ora se apresenta" (ID 119640350).

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5018351-47.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

AGRAVANTE: FANAVID FABRICA NACIONAL DE VIDROS DE SEGURANCA LTDA.

Advogado do(a) AGRAVANTE: MATILDE GLUCHAK - SP137145-A

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A Senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

Não é viável o adiamento: a agravante não trouxe novos documentos.

Ademais, na petição, reconhece que não possui documentação nova, no atual momento processual.

*** Indisponibilidade e “periculum in mora” ***

A Lei Federal no. 8.429/92:

Art. 7o Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.

Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito.

A indisponibilidade é cabível quando da identificação, em juízo preliminar, de ato de improbidade que cause lesão ao patrimônio público ou que enseje enriquecimento ilícito, pelos réus.

A decretação da cautelar independe de dilapidação patrimonial, pelos réus, porque o “periculum in mora” é reverso, em favor da Sociedade.

Essa é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no regime de repetitividade:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. APLICAÇÃO DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 543-C DO CPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS DO PROMOVIDO. DECRETAÇÃO. REQUISITOS. EXEGESE DO ART. 7o DA LEI N. 8.429/1992, QUANTO AO PERICULUM IN MORA PRESUMIDO. MATÉRIA PACIFICADA PELA COLENDA PRIMEIRA SEÇÃO. (...)

5. Portanto, a medida cautelar em exame, própria das ações regidas pela Lei de Improbidade Administrativa, não está condicionada à comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o periculum in mora encontra-se implícito no comando legal que rege, de forma peculiar, o sistema de cautelaridade na ação de improbidade administrativa, sendo possível ao juízo que preside a referida ação, fundamentadamente, decretar a indisponibilidade de bens do demandado, quando presentes fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa.

6. Recursos especiais providos, a que restabelecida a decisão de primeiro grau, que determinou a indisponibilidade dos bens dos promovidos.

7. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e do art. 8o da Resolução n. 8/2008/STJ.

(REsp 1366721/BA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/02/2014, DJe 19/09/2014).

*** Legitimidade passiva da agravante e prova da lesão ao erário ***

No caso concreto, o Ministério Público Federal ajuizou ação civil pública para a apuração de eventual ato de improbidade na atuação de agente público (analista tributário da Receita Federal do Brasil), por ocasião da análise de pedidos de parcelamento tributário.

Os fatos expostos na petição inicial (ID 81811770):

“A presente demanda tem por objeto os fatos apurados no âmbito do Processo Administrativo Disciplinar n. 16302.000036/2013-51, instaurado no âmbito do Escritório de Corregedoria da Receita Federal na 8a Região Fiscal, por meio da Portaria Escor08 n. 105, de 21/02/2014, para investigar irregularidades administrativas ocorridas.

Destaca-se que o objetivo inicial do PAD era investigar fatos relatados em representação oriunda da Delegacia Especial de Administração Tributária em São Paulo (DERAT/SP), a qual noticiava possível irregularidade na inclusão da modalidade de parcelamento da Lei n. 11.941/09 no âmbito da PGFN, realizada por meio do ora acusado, que não detinha competência para a prática daqueles atos.

Esse caso foi posteriormente denominado “CASO 01”, uma vez que, no curso das investigações, foram encontrados outros 22 casos nos quais o servidor acusado teria agido indevidamente, e sobre os quais se discorrerá adiante.

(...)

7. Os eventos manuais efetuados no CASO 07, em 28/10/2010, incluíram a empresa FANAVID FABRICA NACIONAL DE VIDROS DE SEGURANÇA LTDA. no parcelamento da Lei 11941/09 nas modalidades RFB-DEMAIS-ART-3 e RFB-VER-ART-3, os quais foram cancelados posteriormente pelo sistema pela não apresentação de informações de consolidação (fls. 116/153 do Volume 1 do Anexo 1 e fls. 702/744 do Volume 4 do Anexo 1 do PAD).

Foram realizados, na mesma data, outros eventos, que incluíram a empresa nas modalidades L.11941-RFB-DEMAIS-ART1, RFB-PREV-ART1, PGFN-DEMAIS-ART3, PGFN-PREV-ART1, sendo certo que alguns recolhimentos ocorreram em 14/06/2010, fora do prazo do período de adesão.

O processo utilizado foi o de n. 19839.005101/2009-99, formalizado pela PFN para cancelar o parcelamento PAEX 130 do contribuinte por inadimplência”.

No atual momento processual, as teses defensivas não autorizam a extinção do processo nem a revogação da cautelar.

A petição inicial da cautelar fiscal expõe os fatos de forma minuciosa e específica.

A análise da matéria defensiva deverá ocorrer ao longo da instrução processual, com a produção de provas que permita o esclarecimento dos fatos.

*** Indisponibilidade e multa civil ***

Quanto à abrangência da indisponibilidade, no que diz respeito à multa civil, a Lei Federal no. 8.429/92:

Art. 7o. Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.

Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito.

A postulação está em linha de harmonia com o sistema racional da Lei de Improbidade Administrativa.

O capítulo “Dos Atos de Improbidade Administrativa” é dividido em três Seções, cuja diferenciação é operada pela consequência da conduta.

A Seção I trata “Dos Atos de Improbidade Administrativa que Importam Enriquecimento Ilícito”.

A Seção II, “Dos Atos de Improbidade Administrativa que Causam Prejuízo ao Erário”.

A Seção III, “Dos Atos de Improbidade Administrativa que Atentam Contra os Princípios da Administração Pública”.

A proteção cautelar é projetada a partir destas conseqüências. Nas hipóteses da Seção III, como não há prejuízo patrimonial ao Erário ou enriquecimento ilícito do infrator, a sanção econômica é a multa.

Daí a razão do legislador não abrir a possibilidade da constrição cautelar, nesta última hipótese. Há sentido de proporcionalidade na lei, neste ponto.

No caso concreto, o Ministério Público Federal ajuizou ação civil pública para a apuração eventual ato de improbidade na atuação de agente fiscal, por ocasião da análise de pedidos de parcelamento, que causaram prejuízo ao erário, nos termos do artigo 10, da Lei Federal no. 8.429/92, requerendo a indisponibilidade do valor correspondente ao dano apontado, causado ao erário, de R$ 110.110.344,29, e de multa civil de duas vezes o valor do aludido dano.

É viável a decretação da indisponibilidade.

Não parece justificável, todavia, a fixação do valor da multa em valor superior ao do suposto dano ao Erário.

A Lei de Improbidade Administrativa tem eficiente sistema punitivo. A elevação do valor da multa, ao lado das demais sanções, precisa ser objeto de justificação razoável, compatível com a eventual gravidade dos fatos.

A constrição deve ser autorizada no valor de uma vez o custo do projetado dano ao Erário.

Por tais fundamentos, dou parcial provimento ao agravo de instrumento, para limitar a constrição, com relação à multa civil, no valor de uma vez o custo do projetado dano ao Erário. Prejudicado o agravo interno.

É o voto.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA APURAÇÃO DE EVENTUAL ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - INDISPONIBILIDADE DE BENS - PERICULUM IN MORA PRESUMIDO ILEGITIMIDADE PASSIVA - INDISPONIBILIDADE DE BENS - ARTIGO 7o, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI No 8.429/92 - ALCANCE: INCLUSÃO DA MULTA CIVIL.

1 A indisponibilidade é cabível quando da identificação, em juízo preliminar, de ato de improbidade que cause lesão ao patrimônio público ou que enseje enriquecimento ilícito, pelos réus.

2. A decretação da cautelar independe de dilapidação patrimonial, pelos réus: o “periculum in mora” é reverso, em favor da Sociedade. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no regime de julgamento repetitivo.

3. A postulação está em linha de harmonia com o sistema racional da Lei de Improbidade Administrativa. Nas hipóteses da Seção III, como não há prejuízo patrimonial ao Erário ou enriquecimento ilícito do infrator, a sanção econômica é a multa.

4. No caso concreto e nessa análise inicial, verifica-se que a petição inicial relata a prática, em tese, de atos de improbidade administrativa que implicaram lesão ao erário.

5. Não parece justificável, todavia, a fixação do valor da multa em valor superior ao do suposto dano ao Erário. A Lei de Improbidade Administrativa tem eficiente sistema punitivo. A elevação do valor da multa, ao lado das demais sanções, precisa ser objeto de justificação razoável, compatível com a eventual gravidade dos fatos.

6. Agravo de instrumento provido, em parte, para autorizar a constrição, no valor de uma vez o custo do projetado dano ao Erário. Agravo interno prejudicado. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, deu parcial provimento ao agravo de instrumento, para limitar a constrição, com relação à multa civil, no valor de uma vez o custo do projetado dano ao Erário e julgou prejudicado o agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.